Tribunal: TJDFT
Processo: 0702976-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702976-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE EMBARGADO: ANA PAULA GRANJA LIMA DE VASCONCELOS D E C I S Ã O Cuidam-se de embargos de declaração interpostos em face do acordão que julgou o agravo de instrumento relativo à tutela de urgência (ID 26143067). Os autos de origem foram sentenciados em 01/06/2021, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Neste contexto, como o agravo de instrumento foi interposto em face de decisão liminar, não vislumbro a presença de interesse processual que justifique a análise dos embargos de declaração. Ora, como é cediço, o interesse processual está ligado à utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante, que no caso é inexistente. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator